Tribunal: TJDFT
Processo: 0724602-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724602-42.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENZO BATISTA CARNEIRO RABELO AGRAVADO: LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENZO BATISTA CARNEIRO RABELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, na ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0705314-97.2022.8.07.0015, ajuizada por LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156714908 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou à Secretaria do Juízo o cumprimento da decisão de ID 136877227, inclusive, intimando o liquidante nomeado para informar se aceita o encargo, em razão da provocação do sócio no sentido de dar continuidade à liquidação da sociedade (ID 155538180). O agravante opôs embargos de declaração (ID 159349777 dos autos de origem), que foram rejeitados (ID 159971626 dos autos de origem). O recorrente sustenta, em síntese, que a matéria relativa à liquidação da sociedade encontra-se preclusa, pois ocorreu a perda da faculdade de praticar a liquidação pelo agravado, em razão da liquidação feita pelos próprios sócios. Ressalta que o próprio agravado declarou nos autos de origem que retirou uma máquina da empresa, não havendo mais o que dividir. Assevera que o ato praticado pelo agravado é incompatível com o pedido de liquidação da sociedade, pois já houve a partilha do patrimônio há mais de 1 (um) ano. Acrescenta que deve ser retirada a informação “em liquidação” da inscrição da sociedade perante a Junta Comercial. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que não seja feita a liquidação da sociedade, haja vista que os próprios sócios já dividiram o patrimônio da empresa. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 48097642 e 48097643. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 às 08:13:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora